Tribunal: TJDFT
Processo: 0703389-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703389-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: STACIO RIBEIRO REGES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que o pedido inicial foi formulado pelo sentenciado, de próprio punho, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública, para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, visando garantir a ampla defesa ao réu, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Após, tornem conclusos. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2025 18:53:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator